Tribunal: TJMT
Processo: 1033669-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033669-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVA NELSON DE FREITAS - CPF: 468.852.261-49 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o

1033669-46.2020.8.11.0001 - Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A.

RECORRIDO: EVA NELSON DE FREITAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BOLETO FRAUDULENTO – RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$
R$ 1.133,19 (mil cento e trinta e três reais e dezenove centavos)
, na modalidade simples, bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em decorrência do pagamento de boleto fraudulento enviado ao recorrente por meio de aplicativo de mensagens
(whatsapp).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral e material.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral.

Acolho tal tese recursal, diante da comprovação nos autos de que o recorrente não foi cauteloso ao efetuar o pagamento do boleto fraudulento enviado por terceira pessoa em aplicativo de mensagens, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO DECORRENTE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001010-31.2019.8.11.0029, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente
no pagamento das verbas sucumbenciais
, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021